Tribunal: STF
Processo: AP 477
Classe: AP
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-07
Data de publicação: 2010-10-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. 
   AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO REJEITADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
   222-A DO CPP. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I - Incabível a 
   substituição de testemunha a ser ouvida por rogatória, quando não 
   evidenciada a imprescindibilidade da prova, à teor do art. 222-A do 
   CPP.
II - O STF, nos autos da Ação Penal 470, reconheceu a 
   constitucionalidade do art. 222-A do CPP. Requisitos que não ofendem
   o direito constitucional à ampla defesa.
III - Agravo regimental 
   desprovido.